Tribunal: TJDFT
Processo: 0740201-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Suspensão dos efeitos da coisa julgada. Ação rescisória. Tutela de urgência indeferida. Impossibilidade de condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da rescisória. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição dos requisitórios incontroversos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a propositura de ação rescisória impede o cumprimento da decisão rescindenda; ii) saber se a aplicação da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 sobre o débito consolidado configura bis in idem.
III. Razões de decidir
3 O art. 969 do Código de Processo Civil determina que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver tutela provisória concedida para esse fim.
4. A competência para apreciar pedidos de suspensão dos efeitos da coisa julgada, em ações rescisórias, é exclusiva do 2o Grau de jurisdição. No caso, a tutela provisória requerida na ação rescisória foi indeferida pela Relatora, com base na ausência dos pressupostos legais.
5. A verba objeto do cumprimento de sentença possui caráter alimentar, o que reforça a impossibilidade de suspensão das liquidações e execuções em curso. A prudência adotada pela decisão de origem não encontra amparo legal, uma vez que o cumprimento de sentença deve prosseguir na ausência de decisão judicial dotada de efeito suspensivo.
6. A aplicação da taxa Selic, conforme disposto na Emenda Constitucional n. 113/2021 e interpretada pela Resolução n. 303/2019 do CNJ, não configura bis in idem, uma vez que os índices são aplicados de forma sucessiva, a partir de dezembro de 2021, sobre o débito consolidado até novembro de 2021.
7. A jurisprudência da Corte orienta predominantemente no sentido de que a aplicação da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 segue os parâmetros definidos pela Emenda Constitucional n. 113/2021, portanto, lícita.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 969, CPC; EC 113/2021; Res. 303/2019, CNJ.